Tribunal: TJES
Processo: 5019713-62.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019713-62.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A. e outros
RECORRIDO: ERMILDES RAMOS DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5019713-62.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RECORRIDO: ERMILDES RAMOS DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA ANULADA. FUNDAMENTOS DIVERSOS. TEORIA DA CAUSA MADURA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DIVERGENTE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
ERMILDES RAMOS DOS SANTOS
, que assim decidiu:
“Em face do exposto: Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma: 1 – Declaro a nulidade do contrato de cartão de crédito entre as partes e de qualquer débito referente a este contrato em nome da parte Autora, nº 010014 811484, e condeno o Requerido BANCO BMG SA a restituir à parte Autora ERMILDES RAMOS DOS SANTOS, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e pagamento e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Destaco que haja a restituição em dobro acima fixada deve haver prova do desconto, pois uma vez feita a contratação do contrato de reserva de margem consignável é lançado, mensalmente, o valor reservado no contracheque, sob um código, mas nem sempre ocorre o desconto do benefício. O próprio nome "Reserva de margem consignável" indica que se trata de mera reserva de valor na margem consignável, a fim de garantir compras ou empréstimos via saque desse cartão de crédito, de modo que haverá o desconto até o limite dessa reserva, se houver sua utilização. 2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu BANCO BMG SA, dos proventos da parte ERMILDES RAMOS DOS SANTOS, CPF o nº. 923.045.675-68, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada; 3 - Condeno o Requerido BANCO BMG SA a pagar a parte ERMILDES RAMOS DOS SANTOS, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data”
.

Em sede recursal (ID 13550816), o recorrente pretende a nulidade da sentença por se pautar em fundamentos diversos. No mérito, destaca a validade da contratação; impossibilidade de devolução de valores; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

A requerente apresentou contrarrazões (ID 13550824).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

A r. sentença, a meu ver, foi equivocada, posto que se fundamentou em uma contratação via RMC. Ocorre que, como bem salientado pelo recorrente, trata-se de uma CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, em que a autora alega que a assinatura que lá consta diverge totalmente da sua (basta verificar o que consta no ID 13550808 - Pág. 3). A sentença, conforme mencionado, se baseou em contratação diversa e, além disso, fundamentou a devolução dos valores em dobro com base no reconhecimento de vício, conforme dispõe o Enunciado nº 29 da Turma de Unificação do Colégio Recursal, que sequer é discutido nos autos.

Desta feita, entendo como correta a anulação da sentença atacada, eis que lastreada em fatos totalmente diversos. Ademais, compulsando os autos, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, concluo que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido empréstimo.

É possível observar que consta no contrato (ID’s 13550792 e 13550793) assinatura
totalmente
divergente daquela registrada no documento pessoal da autora nos autos (ID 13550223), bem como da procuração (ID 13550224). Confira-se:

C
arteira de Identidade

P
rocuração

Contrato

Portanto,
por se tratar de falsificação grosseira e
dad
a a
ausência de comprovação de que a Autora solicitou e de que se beneficiou do valor do empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Por fim, a conta corrente onde os valores foram depositados (ID 13550789) diverge da conta da autora onde o benefício é depositado (ID 13550221), corroborando sua alegação de fraude, não sendo o caso de restituição.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar a Recorrida pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC, além da declaração de nulidade da CCB nº 010014811484.

Em relação aos valores descontados, a devolução deve se operar de forma simples, eis que no presente caso o agente financeiro também é vítima da situação.

No tocante à indenização por danos morais, estamos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável fixar a quantia de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para
anular a sentença e proferir novo julgamento
sob a ótica do art. 1.013, §3º, I do Código de Processo Civil, a fim de julgar procedente em parte o pedido inicial, nos seguintes termos: i) declarar a nulidade da
CCB nº 010014811484; ii) condenar o requerido a restituir, à autora, os valores descontados de seu benefício previdenciário (pensão por morte nº 100.336.405-2), na forma simples, atualizados com
correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024; iii) condenar o requerido a pagar, à autora, a importância de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

DETERMINO à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)